Tribunal: TJPA
Processo: 0837996-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837996-12.2017.8.14.0301
APELANTE: LUCIOLA LIMA PEREIRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR. ESPOSA BENEFICIÁRIA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício, quais sejam, a prova do vínculo matrimonial por meio da certidão de casamento, e da constância do casamento até o óbito do ex-segurado, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Pará.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4º VARA DA FAZENDA DE BELÉM, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA movida por LUCIOLA LIMA PEREIRA.

O magistrado julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Com base nas razões apresentadas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar ao IGPREV reconheça a condição de beneficiária da Autora e a ela pague os valores referentes à pensão por morte desde a data do ajuizamento desta ação ordinária – 22.11.2017 – (Princípio da Congruência), acrescidos de juros monetários, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º -F da Lei nº9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei 11.960/09.

b) já a correção monetária, por força da declaração de

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº4357-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice eu melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme o RE nº870.947/SE (tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por intermédio do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

CONDENO a Autarquia Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do novo CPC.

Não há necessidade de remessa dos autos ao r Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 496, §3º, II do CPC. ”

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação em id. 2385132, defendendo que, na data do óbito, a recorrida era ex-esposa o segurado e, como tal não faria jus ao benefício da pensão.

Sustentou que a autora não juntou nenhum documento que comprovasse o mesmo domicílio do segurado. Logo, não conseguiu comprovar a constância do casamento no momento do óbito.

Assegura que a autora também não conseguiu comprovar a dependência econômica do ex-segurado e, dessa feita, deve ser observada a legislação previdenciária estadual em vigor à época do fato gerador.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões na Id. n. ID286165, onde discorreu comentários acerca da necessidade da manutenção da sentença, requerendo preliminarmente que o recurso de apelação interposto pelo IGPREV seja recebido apenas no efeito devolutivo, a fim de que a autora possa começar a receber imediatamente sua pensão previdenciária, em virtude de ser idosa (75 anos de idade) e estar passando por serias dificuldades financeiras desde o óbito de seu marido.

O Ministério Público através da sua Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação para manter a sentença de 1º grau integralmente a sentença de 1º grau. (Id-Num. 2581884 – págs. 01/06).

É o
relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação interposto.

A ação originária trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada

proposta por LUCIOLA LIMA PEREIRA em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, objetivando o pagamento de valores retroativos da pensão por morte de servidor militar inativo.

Cumpre-nos destacar, desde logo, que as razões do Apelante não merecem prosperar, como será demonstrado a seguir.

Em consonância com o princípio do
tempus regit actum
, é aplicável a lei vigente à data do óbito do ex-segurado para regular a pensão por morte.

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência, já consolidado na Súmula nº 340 do STJ:

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Na hipótese em julgamento, o ex-servidor faleceu em
04/02/2016,
conforme comprova a Certidão de Óbito de Id. n. 4535572, logo, à luz da referida Súmula, se aplica
a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará e assim dispõe no art.6º:

Art.6º.

Consideram-se dependentes dos segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente lei:

I-
O conjugue, a companheira ou companheiro, na constância do

casamento ou da união estável, respectivamente;

O §5º e art. 25, referem-se à dependência econômica, e o art. 25 dispondo,
verbis
:

§5º -
a dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, previstas nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Art. 25 –
a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art.6º e parágrafos desta Lei Complementar.

De igual modo, a Lei nº 5.251/85 – Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado do Pará dispõe que:

Art. 52 – são direitos dos Policiais-Militares:

(...)

IV – Nas condições ou nas limitações impostas na legislação ou regulamentação especifica:

(...)

m) – A constituição de Pensão Policial-Militar:

(...)

I – A esposa;

Art. 75 – a pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do Policial-Militar falecido ou extraviado e será pega conforme o disposto em legislação especifica.

(...)

§4º - a remuneração a que faz jus, em vida, o policial militar falecido será paga aos seus beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à pensão policial militar, compensados, posteriormente, eventuais valores pagos a maior até a efetiva concessão do benefício.

Em outras palavras, conjugando os dispositivos acima, tem-se que, será considerado como dependente, dentre outros, o cônjuge na constância do casamento, gozando de presunção a sua dependência econômica, não necessitando de prova nesse sentido.

Sobre o assunto, também há previsão na Lei n.° 8.213, de 24-07-1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, que é beneficiária do regime geral de previdência social, na condição de dependente, o cônjuge, cuja dependência econômica, nesse caso, é presumida,
verbis
:

“Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado
:

I -
o cônjuge
, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

(Vide Lei nº 1
3.146, de 2015)

(Vigência)

§ 4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada.” (Grifei)

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO HABITUAL, COM CONVÍVIO PÚBLICO, CONTÍNUO E DURADOURO.
PESSOA CASADA E NÃO SEPARADA DE FATO.
CONCUBINATO ADULTERINO. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO ESTATAL. PRECEDENTES JURISPRDENCIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 01 Embora induvidosa a relação havida entre a apelante e o de cujus, não há como conferir qualquer proteção estatal ao estado de fato da concubina, já que o sistema jurídico pátrio não admite relações poligâmicas, o que inviabiliza o reconhecimento de união estável quando uma das pessoas é casada e não se encontra separada de fato, sem prejuízo da tutela dos direitos que advêm dessas relações, a exemplo dos filhos, que não podem ser alijados de suas garantias pelo fato de a relação de seus pais ter sido alheia a forma escolhida pelo legislador para o fim de seu relacionamento. 02 Evidenciado que a decisão proferida pelo juízo de origem retratou com fidelidade a realidade dos autos e foi proferida em estrita conformidade com o disposto no art. 458 do código de processo civil, tem-se por imperioso a sua manutenção. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
15. Em sede de defesa, a apelada Fátima Viana Balbino de Albuquerque comprovou sua união civil com o de cujus (fl. 118), carreando aos autos a certidão de óbito em que figurou como declarante
(fl. 122). Embora não tenha negado que o seu ex-cônjuge se relacionava com outras mulheres, a recorrida afirmou que ele nunca abandonou o lar ou a família, refutando a possível existência de uma separação de fato.
16. Do cotejo da prova documental produzida, vê-se que não houve comprovação da ruptura do relacionamento do falecido com a apelada Fátima Viana, inclusive por parte das pessoas que foram arroladas pela própria autora, o que é facilmente extraído dos trechos dos depoimentos
(...). 17. Não bastassem os depoimentos que atestam a manutenção da convivência entre o de cujus e sua cônjuge, a própria autora, ora apelante, afirmou em Juízo que tinha conhecimento do relacionamento mantido pelo falecido (...)." Dessa forma, tendo a Corte estadual decidido de forma a entender que de cujus e a ora recorrida não eram separados de fato, de forma a impossibilitar o reconhecimento da união estável entre esse e a recorrente, nos moldes do impedimento previsto no artigo 1723, § 1°, do Código Civil, a alteração dessas premissas firmadas pela Corte Estadual esbarraria na vedação de reexame do conjunto fático-probatório por esta via estreita do recurso especial, em virtude da Súmula acima mencionada. [...] Em face do exposto, nego seguimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de setembro de 2016. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 10/10/2016).

No mesmo sentido, seguem precedentes jurisprudenciais desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECONHECIDAS OBSCURIDADES NOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA SUPRIR OBSCURIDADES DOS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NO ACÓRDÃO, SEM QUE SEJA ALTERADO O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Comprovada a condição de esposa do ex-segurado, sua dependência econômica é presumida, bem como a convivência marital até seu falecimento, não há que se afastar o direito à pensão
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para sanar a omissão apontada. (2019.02984503- 86, 206.562, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-24) (grifo nosso)

“PROCESSO Nº 2014.3.026228-2

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO

COMARCA: BELÉM/PA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREIDENCIARIA - IGEPREV

ADVOGADO: MARLON JOSE FERREIRA DE BRITO - PROC. AUT.

SENTENCIADO: MANOEL MIRANDA BARBOSA

ADVOGADO: MARIA ANGELICA MAUES DA GAMA

RELATORA: DESA. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET.

REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIDO E DESPROVIDO. NA FORMA DO ARTIGO 116, XI DO RITJE/PA E ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.

DECISÃO MONOCRÁTICA

(Art. 116, XI do RITJPA e art. 557, caput do CPC)

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO 3ª DA VARA DA FAZENDA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO ORDINARIA (PENSÃO POR MORTE) movida por MANOEL MIRANDA BARBOSA que, julgou procedente o pedido e determinou que o IGEPREV conceda a pensão por morte de Maria Raimunda Lima Costa ao cônjuge Manoel Miranda Barbosa desde a morte da ex segurada, respeitando o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação nos termos do Dec. Lei 20.910, acrescidos dos valores de juros de mora a contara da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 1º, § 2º da Lei n. 6.899/81, a ser apurados em liquidação de sentença. Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser calculada em liquidação de sentença. Sem custas em razão da Lei Federal nº 10.537/2002, art. 790-A e Lei Estadual 5738/93, art. 15.

O autor era casado com Maria Raimunda Lima Costa, desde 30.12.72, fazendo jus a pensão por morte, mas não conseguido regularizar sua situação ante o IGEPREVE, pois toda vez que procuro aquele órgão foi lhe dito que os documentos por ele apresentados estavam incompletos.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de fls. 105.

Vieram os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Coube-me a relatoria.

O representante do Ministério Público em parecer de fls. 109/111, na qualidade de custus legis, opinou pela mantença da sentença.

É o relatório.

DECIDO.

De conformidade com 557, do CPC, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso.

Art. 557: O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de tribunal Superior.

Súmula 253 do STJ: ¿O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário¿. Nesse sentido: RSTJ 140/216.

Correta a sentença que ora se examina, pois, o autor era casado com MARIA RAIMUNDA LIMA COSTA, falecida em 21/11/2004, conforme certidão de casamento e de óbito de fls. 13 e 20 respectivamente e, há previsão legal de pagamento de pensão ao cônjuge nos termos do art. 32 da LC 39/2002:

Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do regime de previdência que trata a presente lei.

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente.

(...).

Ante o exposto, ACOLHO o parecer do Ministério Público, CONHEÇO do REEXAME e, no mérito, MANTENHO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU em todo seu teor, na forma do artigo 116, XI do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 557, caput do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e devolvam-se os autos ao Juízo a quo, com as cautelas legais.

Belém, 26 de maio de 2015.

DESA. MARNEIDE MERABET.

RELATORA”

(2015.01849515-61, Não Informado, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-02, Publicado em 2015-06-02) (Grifei)

Por outro lado, com relação a sustentada insuficiência de provas, pela análise dos documentos colacionados pela própria Autarquia Previdenciária, constata-se que,

além da própria certidão de casamento (
ID nº 4535578
, p. 12) – documento público revestido de presunção de veracidade, no qual se veda a recusa de fé pelos Entes do Estado, Art. 19, II, da CF/88 –, temos a informação de que o óbito do instituidor da pensão se deu em domicílio (
ID nº 4535572
, p. 14 – campo “
LOCAL DE FALECIMENTO
”), que é o mesmo domicílio da Autora (
ID nº 4535578
, p. 25).

Por outro lado, consta dos autos termo de procuração em figuram como outorgante e outorgada, respectivamente, o instituidor da pensão e a autora, cuja qualificação identificam que ambos residiam no mesmo endereço e eram casados (
ID nº 5100964
).

Portanto, não há se falar em insuficiência de provas das alegações feitas pela Autora/Recorrida, vez que os documentos supracitados satisfazem a exigência legal para a percepção da pensão.

Portanto, maior sorte não há nos argumentos do apelante, devendo ser mantida os termos da sentença de primeiro grau na sua integralidade.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter na integralidade a sentença proferida pelo juízo primevo.

É como
voto.

Belém, 10/02/2020